Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESARRAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento pessoal, realizado pela vítima e declaração do policial que realizou a prisão, é coerente e apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. A palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. Não há que se falar em redução de pena quando aplicada em conformidade com os parâmetros estabelecidos na lei.
4. Recurso desprovido.